Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. POLICIAL MILITAR. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS 31.8.2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo a interromper o desconto, na folha de pagamento da parte autora, da contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002, bem como a restituir as quantias descontadas, a título de contribuição específica de 1,5% para custeio da pensão militar adicional, recolhidas a partir de 08/11/2019.
2. Em suas razões recursais, defende a obrigatoriedade da contribuição adicional para a pensão militar, argumentando que a renúncia a esse desconto de 1,5% deveria ter sido formalizada até 31 de agosto de 2002. Argumenta que a contribuição é compulsória, e que o prazo de renúncia já precluiu. Assevera que a Administração Pública apenas cumpriu a Lei no 10.486/2002 ao realizar o desconto e que o Poder Judiciário não pode obrigar a administração a agir contra a lei. Além disso, sustenta que a contribuição não beneficia apenas as filhas de militares, mas também outros dependentes, mostrando o caráter contributivo e solidário das contribuições do sistema previdenciário. Portanto, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. Fato relevante. Narra o autor que busca cancelar o desconto de 1,5% de sua remuneração referente à pensão militar adicional e ser ressarcido pelos valores já pagos. Argumenta que o desconto é indevido porque não tem filhas, que seriam as principais beneficiárias desse tipo de pensão. O pedido de cancelamento, feito em 2016, foi negado sob a alegação de que o prazo para renunciar ao benefício, que era até 31 de agosto de 2002, já havia expirado. Pede a cessação imediata do desconto e a devolução de valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade do cancelamento do desconto referente à contribuição para custeio da pensão militar adicional instituída pela Lei n. 10.846/2002 e o ressarcimento dos valores já descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei no 3.765/1960 regulamentava o regime de pensão dos Policiais Militares do Distrito Federal. A Lei no 10.486/2002, ao modificar esse regime, instituiu uma regra de transição que garantia aos militares a manutenção dos benefícios anteriores, condicionada a uma contribuição adicional de 1,5% do soldo. Para eximirem-se dessa contribuição, os militares deveriam manifestar sua renúncia de forma expressa, irrevogável e irretratável até o prazo final de 31 de agosto de 2002, conforme estipulado pela Lei no 10.556/2002.
6. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo estabelecido na legislação é impróprio. Dessa forma, o policial militar pode manifestar sua renúncia à contribuição adicional a qualquer tempo, tornando indevida a cobrança a partir da data de sua manifestação expressa nesse sentido. Precedentes: REsp 1183535/RJ; AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.063.012 – DF; TJDFT: Acórdãos 1681275, 1960166 e 1923348.
7. Desse modo, sendo possível a renúncia ao benefício, a sentença que determinou a cessação dos descontos e a restituição das contribuições descontadas deve ser mantida.
8. Em relação ao sistema de previdência solidário, esta Turma Recursal já se manifestou que a renúncia não prejudica o erário e está de acordo com o objetivo da nova lei de reduzir o déficit da Previdência Militar. Portanto, não se sustenta o argumento do Distrito Federal de que a renúncia fora do prazo ofenderia o princípio da solidariedade do sistema de contribuições previdenciárias.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 3.765/1960; Lei 10.486/2002.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1183535/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, j 03/08/2010; AgRg no REsp: 1063012 DF 2008/0121688-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, j: 15/08/2013. TJDFT, Acórdão 1960166, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/01/2025; Acórdão 1681275, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j: 27/03/2023; Acórdão 1923348, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j: 24/09/2024; TJDFT.